Tribunal: TJBA
Processo: 0524156-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524156-50.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASTHON JOSE REIS D ALCANTARA

Advogado(s)
:
ATILA ARIMA MUNIZ FERREIRA, ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI, RAFAEL MUNIZ FERREIRA NOGUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

EMENTA

Apelação cível. Ação monitória. Contrato de empréstimo bancário. Embargos monitórios parcialmente acolhidos. Alegação de sentença citra petita. Inocorrência. Cerceamento de defesa. Não configurado. Capitalização de juros. Regularidade. Tarifa de adiantamento a depositante. Ausência de previsão contratual. Boa-fé objetiva. Dever de aconselhamento. Inexistência. Afastamento da mora. Descabimento.
S
entença que, em ação monitória fundada em Contrato de Crédito Direto ao Consumidor (BB Crédito Renovação), acolheu parcialmente os embargos monitórios para afastar a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, julgando parcialmente procedente o pedido para constituir título executivo judicial, com apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença. Não há nulidade por sentença citra petita quando as questões centrais foram enfrentadas, sendo possível ao tribunal, com base no art. 1.013, §§1º e 3º, do CPC, analisar as matérias não expressamente apreciadas, por se tratar de questões exclusivamente de direito. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é predominantemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, prescindindo de perícia contábil. Inexiste abusividade na cobrança de tarifa de adiantamento a depositante quando tal encargo não está previsto no contrato objeto da demanda nem há demonstração de sua efetiva cobrança. O dever de informação decorrente da boa-fé objetiva impõe ao fornecedor a obrigação de prestar esclarecimentos claros sobre os termos do contrato celebrado, não se confundindo com um suposto dever de aconselhamento sobre a conveniência ou oportunidade da contratação.
A
descaracterização da mora do devedor exige o reconhecimento de abusividade em encargos cobrados no período de normalidade contratual.
Precedentes
do STJ. O reconhecimento de irregularidade apenas em encargos moratórios (cumulação de comissão de permanência) não afasta a mora, mas apenas impõe o recálculo do débito para expurgo dessa ilegalidade.

Recurso improvido.